Tribunal: TJBA
Processo: 8003208-87.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003208-87.2020.8.05.0146 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADO/APELADO: EDGARD DE OLIVEIRA E MELLO

Advogado(s)
:
VITOR GONCALVES GUIMARAES, VALTERCIO MENDES DA SILVA, TANILO GANDHI OLIVEIRA TORRES, MARAISA ALVES DA CRUZ

mk4

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE MANEIRA CLARA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. MEIO IMPRÓPRIO
.
PREQUESTIONAMENTO FICTO – ART. 1.025, DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003208-87.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
EDGARD DE OLIVEIRA E MELLO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 18 de Fevereiro de 2025.